Tribunal: TJDFT
Processo: 0006842-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006842-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JONILMAR GOMES DE CARVALHO, JOSE ALMIR DE ALMEIDA BARROS, JOSE ALVES DOS SANTOS, JOSE CARLOS CORTEZ, JOSE DE ARAUJO PEREIRA, JOSE DE LIMA, LENY ARAUJO SOUTO, JOSE GALVANY AZEVEDO VASCONCELOS, JOSE GOMES ALVES, JOSE GONCALVES DOS SANTOS, JOSE MARIA ALVES DOS SANTOS, JOSE MURILO PEIXOTO MONDEGO, JOSE PAULO VIEIRA DE CASTRO, JOSE PEDRO DIONISIO, JOSE PINTO RESENDE, JOSE ROSAL DA CRUZ, JOSEFA ARAUJO DE SOUSA, JOSELIA MIRTES MENEZES DA SILVA, JOSEMAR ALVES MORENO, JUAREZ FERNANDES DE QUEIROZ, JULIA SOARES DA SILVA, LAURA BATISTA DA CUNHA, LAURA MARIA VILELA DOURADO MENEZES, LAURICA LIMA CARDOSO RODRIGUES, LEDA DE MARIA SANTOS, LUCELY DE MELO BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao credor JOSÉ GALVANY AZEVEDO VASCONCELOS, tendo em vista que o precatório apresentado foi quitado mediante o recebimento de adiantamento preferencial, conforme ID 11335465. Em razão da inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto